Tribunal: TCU
Processo: 018.117/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8786/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto a apreciação de mérito do ato de admissão dos servidores Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão de RAQUEL DE SOUSA PEREIRA, THAIS PORTO PEREIRA, RODRIGO BRABO VALENTE, EGLEM TEIXEIRA DIAS, EDUARDO TEIXEIRA BENTES, VANESSA SILVA CORDEIRO, HEVERTON DE ALMEIDA LIMA, NELSON PANTOJA RIBEIRO NETO e LUAN SANTOS DA SILVA, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Considerar Legal o registro do ato de admissão de GEANDERSON SILVA MARTINS.; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.117/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Teixeira Bentes (XXX.444.562-XX); Eglem Teixeira Dias (XXX.034.592-XX); Geanderson Silva Martins (XXX.342.462-XX); Heverton de Almeida Lima (XXX.173.822-XX); Luan Santos da Silva (XXX.121.302-XX); Nelson Pantoja Ribeiro Neto (XXX.922.732-XX); Raquel de Sousa Pereira (XXX.605.302-XX); Rodrigo Brabo Valente (XXX.310.502-XX); Thais Porto Pereira (XXX.678.752-XX); Vanessa Silva Cordeiro (XXX.158.711-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.